Tribunal: TJPA
Processo: 0001168-46.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-18

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001168-46.2014.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: GLEIDSON DIAS FONSECA
DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO JUDICIAL DA TESTEMUNHA EM CONSONÂNCIA COM O DA VÍTIMA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM SEDE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. ROUBO NA PRESENÇA DE CRIANÇA.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECUSO. REFORMA DE OFÍCIO DO SISTEMA DE APLICAÇÃO DA PENA.

VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, negar provimento e corrigir, de ofício, a dosimetria de pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0001168-46.2014.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: GLEIDSON DIAS FONSECA
DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Gleidson Dias Fonseca, irresignado com a decisão do Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), consta,
ipsis litteris
:
(...) no dia 21.01.2014, por volta das 13h, a vítima DANIELLE CARDOSO DOS SANTOS transitava pela via pública na rua São José, bairro Benguí, juntamente com sua filha de 08 anos de idade, momento em que foi surpreendida por um indivíduo que estava em uma bicicleta e possuía uma arma branca que, sob ameaça, exigiu-lhe a entrega do aparelho celular.
O denunciado conseguiu se evadir do local, entretanto a vítima deixou sua filha na casa da avó que estava próxima e pediu ajuda a um conhecido para empreender diligências nas proximidades no carro da ofendida.
Poucos metros depois, encontraram o denunciado que acabara de lhe roubar, sendo que, quando o denunciado percebeu a vítima e seu amigo, se desequilibrou e caiu, correndo para um beco sem saída. Neste local o denunciado se entregou e foi preso e ainda estava em posse da res furtiva. (...)

Recebida a denúncia (fl.87), e, devidamente, citado o apelante, este apresentou resposta à acusação, por intermédio da Defensoria Pública (fls. 89 a 90).

Sobreveio audiência (fls. 159 a 161), na qual foi ouvida 01 (uma) testemunha de acusação.

Em audiência de continuação (fls. 168 a 171), foi ouvida mais uma testemunha de acusação e decretada a revelia do acusado nos moldes do art. 367 do CPP.

As partes ofereceram memoriais (fls. 175 a 177 e 180 a 183).

Ao sentenciar (fls. 184 a 191), o juiz
a quo
impôs a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

O condenado apresentou recurso de apelação (fl.191-v).

Nas razões recursais (fls. 194 a 198), o apelante pugnou por sua absolvição por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. E, subsidiariamente, o redimensionamento da pena ao mínimo legal, por entender que a fundamentação exarada pelo magistrado, da circunstância judicial, ser própria do tipo.

As contrarrazões (fls. 199 a 202) foram no sentido de estar perfeita a decisão recorrida, devendo ser julgada improvida a apelação.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.203).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 208 a 218).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 14 de outubro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 - DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 185 a 186)
DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA
Trata-se de denúncia para apurar a prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I, do CPB, supostamente praticado pelo acusado GLEIDSON DIAS FONSECA.
Passo a analisar as provas constantes nos autos.
Em instrução processual, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação Ricardo do Mar Guerreiro (fl. 160) e Elcias Alves Rocha (fl. 171).
A testemunha arrolada pela acusação Ricardo do Mar Guerreiro (IPC) declarou em Juízo:
que houve a apresentação de um indivíduo acusado de roubo; que o depoente não participou da prisão; que o acusado teria subtraído da vítima um aparelho celular, o qual foi recuperado e entregue à vítima; que o depoente não recorda se foi apreendida arma com o acusado; que não recorda se a vítima informou qual seria a arma; que a vítima somente informou que o celular seria dela.
A testemunha arrolada pela acusação Elcias Alves Rocha declarou em Juízo: que não assistiu ao fato; que o depoente estava em frente à sua casa, momento em que a vítima passou e lhe disse que havia sido roubada e indicou a direção por onde o assaltante tinha ido; que, nesse momento, o réu ia atravessando a rua e a vítima indicou que ele seria o assaltante; que o depoente entrou no carro da vítima e foi com ela, sendo que, mais à frente, detiveram o acusado e o encaminharam à delegacia; que foi a própria vítima que apontou o réu como sendo a pessoa que a havia assaltado; que foi encontrado o aparelho celular da vítima com o réu; que o acusado estava com uma arma branca, uma faca; que só o celular foi roubado; que o réu não falou nada; que o depoente não conhecia o acusado; que a vítima lhe falou que o acusado só ameaçou ferir a filha dela; que a vítima estava com uma criança, filha dela.
A vítima Danielle Cardoso dos Santos não foi ouvida em Juízo. Todavia, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial (fl. 11), a vítima declarou: que, no dia 21/01/2014, por volta das 13h, se encontrava em via pública transitando na rua São José, juntamente com sua filha de 8 anos de idade, quando foi abordada por um indivíduo desconhecido, que estava em uma bicicleta, o qual, com uma faca tipo peixeira, com cabo de plástico de cor laranja, exigiu, sob ameaça, o aparelho celular; que entregou seu celular ao indivíduo e este fugiu; que, como estava quase em frente a casa de sua avó e seu carro estava estacionado, rapidamente deixou a criança e entrou dentro do veículo, chamou um conhecido seu que reside na outra rua e saíram em perseguição ao ladrão; que, poucos metros à frente, encontraram o indivíduo que minutos antes havia lhe roubado; que, quando
o acusado percebeu que era a depoente, se desequilibrou na bicicleta e caiu, saindo correndo para um beco sem saída, onde foi preso; que com o acusado foram encontrados o aparelho celular da vítima e a faca com a qual ele ameaçou a depoente durante o assalto.
O acusado não foi interrogado em Juízo, tendo sido declarada a sua revelia, nos termos do art. 267 do CPP (fl. 169). Todavia, perante a autoridade policial (fl. 12), declarou: que está desempregado e, no dia 21/01/2014, por volta de 13:30h, resolveu praticar um roubo porque estava passando necessidades com seus dois filhos; que, com uma faca, se aproximou da
vítima e lhe disse que era um assalto, exigindo que entregasse para ele seu aparelho celular; que ela entregou o celular e o depoente seguiu para sua residência; que, antes de chegar em casa, a vítima com seus parentes o detiveram.
Ademais, verifico que consta nos autos o auto de apresentação e apreensão de fl. 20, segundo o qual foi apreendido em poder do nacional Gleidson Dias Fonseca: 01) um aparelho celular de marca Samsung Grand Duos, cor branca; e 02) uma faca tipo peixeira.
Consta, ainda, à fl. 81, o laudo pericial nº 114/2014, elaborado por perito criminal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves - Instituto de Criminalística, segundo o qual a faca apreendida se trata de arma branca, modelo Starttools Stainless Steel, apresentando cabo sintético e medindo 12,1 cm de comprimento, cor laranja, sendo que, se utilizada indevidamente contra uma pessoa, pode produzir ferimento, podendo inclusive levar a óbito. (sic)

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, pelo depoimento, em juízo, da testemunha de acusação, Sr. Elcias Alves da Rocha, que participou da prisão do acusado junto com a vítima, em razão de seu depoimento estar em consonância com o da vítima e confissão do acusado, ambos prestados extrajudicialmente, em sede policial. Conjuntamente com o auto de apresentação e apreensão e laudo pericial da arma branca de fls. 81 a 82.

Ainda, observo que fundamentou sua decisão em julgados do Superior Tribunal de Justiça.Vejamos (fls. 187 a 188):
(...)
Conforme se observa, o depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial é corroborado mediante os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas arroladas pela acusação, revelando que o réu, de posse de uma arma branca (faca), mediante grave ameaça, praticou roubo contra a vítima, subtraindo-lhe um aparelho celular, empreendendo fuga em
seguida.
Importante destacar que o depoimento prestado pela testemunha arrolada pela acusação
Elcias Alves Rocha não pode ser considerado simplesmente como ouvi dizer, tendo em vista que ele participou efetivamente da prisão do acusado, tendo declarado que foi a própria vítima quem identificou o réu como autor do roubo, bem como que o acusado estava em poder do aparelho celular da vítima e da faca na ocasião em que foi preso, ratificando o depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial.
Acrescente-se, ainda, que o próprio acusado confessou a autoria delitiva perante a autoridade policial.
Importante mencionar que o que não pode ocorrer é a fundamentação de uma condenação com base exclusivamente no inquérito policial, mas nada impede que o julgador também faça referência à prova colhida na fase inquisitorial, como no caso dos autos, especialmente porque as testemunhas ouvidas em Juízo ratificaram in totum o depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial.
Sobre o tema, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:
RECURSOS ESPECIAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA SUPERADA COM A SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONSIDERAÇÃO DAS PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. RECRUTAMENTO DE JOVENS ESPORTISTAS. OPERAÇÃO PLAYBOY. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO. INCABIMENTO. [...]
2. Não há ilegalidade na consideração de provas produzidas na fase de inquérito desde que ratificadas em juízo ou corroboradas por outras provas produzidas na fase judicial sob o crivo do contraditório. [...]. (STJ - REsp 1367765/SC; Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 16/10/2014, p. DJe 03/11/2014) (grifo não autêntico).
HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRISÃO-PENA. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
[...] 2. O Juiz, ao proferir um decreto condenatório, pode se utilizar de provas produzidas no âmbito do inquérito policial, desde que esses elementos sejam corroborados por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em Juízo. Inteligência do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal. [...]. (STJ - HC 95086/MG; Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 06/02/2014, p. DJe 27/02/2014)
(grifo não autêntico).
Destarte, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade do delito ou à autoria delituosa, havendo substrato suficiente da autoria do delito por parte do réu GLEIDSON DIAS FONSECA.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência das aludidas alegações recursais.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03 - DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Transcrevo, fielmente, porquanto oportuno, trecho do ato judicial recorrido (fls. 189 a191):
Passo a analisar a dosimetria da pena a ser a aplicada ao acusado, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68 do CPB.
A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.
O acusado não apresenta outros antecedentes criminais (certidão de antecedentes criminais de fl. 56). Com isso, o réu conserva sua primariedade.
Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.
O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.
As circunstâncias do delito são graves, ultrapassando as circunstâncias normais do tipo penal, posto que o crime foi cometido com grave ameaça com uso de faca à criança de apenas 08 (oito) anos de idade, filha da vítima.
As consequências do crime são inerentes ao crime, tendo os bens subtraídos sido devolvidos à vítima. Trata-se, pois, circunstância neutra.
Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.
Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).
O réu não apresenta circunstâncias agravantes. Por outro lado, apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, tendo em vista sua confissão espontânea perante este Juízo. Assim, reduzo a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão e em 10 (dez) dias multa, restando em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.
Presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CPB, tendo em vista que o crime foi cometido mediante uso de arma branca.
Deste modo, confirmada a causa de aumento e ausentes causas de diminuição de pena, aumento a pena em 1/3 (um terço), FIXANDO-A EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código
Penal).
Regime inicial: Fixo o regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea b, do CPB.
No presente caso, o acusado ainda não preenche os requisitos estabelecidos pelo art. 387, §2º, do CPP (detração), cabendo à Vara de Execuções Penais a aplicação, no momento oportuno.
Porque incabível, em face do quantum da pena fixada e da grave ameaça exercida, deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade imposta ao réu por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CPB.

Na primeira fase da dosimetria da reprimenda do apelante o magistrado
a quo
, valorou, negativamente, apenas, as circunstâncias do delito, fixando a pena base em 4 (quatro) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa.

Em que pese o juízo ter se equivocado ao fundamentar tal circunstância judicial, dizendo que o crime foi cometido contra a criança de 8 (oito) anos, restou cristalino que tal foi cometido na presença de uma menor, conforme relato da testemunha Elcias Alves Rocha (gravação em áudio e vídeo de fl.171), em juízo, que ratificou o depoimento da vítima em sede policial (fl. 11). Tal circunstância constitui fundamentação idônea para a valoração da citada vetorial, visto que exaspera a descrição do tipo penal.

Para ratificar:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, COM NUMERAÇÃO RASPADA E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. ELEVADA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ARTEFATOS BÉLICOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. COMÉRCIO DE ARMAS NA PRESENÇA DE FILHOS MENORES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A diversidade e a quantidade de artefatos bélicos é circunstância a ser considerada pelo julgador na fase da individualização da pena e constitui fundamentação idônea para a valoração da vetorial referente à culpabilidade.
2.
A vetorial relativa às circunstâncias do delito foi valorada negativamente em razão de ter sido praticado o comércio ilegal de armas na presença de dois filhos menores, o que constitui fundamento idôneo já que extrapola a descrição do tipo penal imputado.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 548.253/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020) (grifei)

Ademais, não obstante o fato de o juízo de 1º grau não ter sobrepesado a culpabilidade do agente, entendo, que, no presente caso, essa se mostra

elevada
; pois sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, já que o apelante utilizou-se de uma faca para intimidar a vítima.

Desse modo, corrijo, a reprimenda base para
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa
.

Na segunda fase, o juízo de piso, acertadamente, valorou a atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿b¿ do CP, em consonância com a súmula 545 do STJ.

Assim, em razão de ter exasperado a pena base, aplico a atenuante no patamar de 1/6 (um sexto), retificando a reprimenda intermediária para
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Na terceira fase, não restou identificada qualquer causa de diminuição de pena; entretanto,
in casu
, houve a demonstração da causa de aumento, relativa à violência exercida por meio de arma (artigo 157, §2º, inciso I, redação anterior), no que levou a magistrada ao aumento de 1/3 (um terço).

Data maxima venia,
constata-se que deve ser afastada a referida causa de aumento, em razão da alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP, excluindo a incidência da majorante quando se tratar de arma branca, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se de
novatio legis in mellius
.

Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI 13.654/18.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em razão da recente alteração legislativa, incluída pela Lei n. 13.654/2018 (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), que limitou a possibilidade de aumento de pena do crime de roubo à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, § 2.º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico da pena do recorrente, uma vez que, no caso, foi utilizada arma branca, e não arma de fogo
. 2. Embargos de declaração acolhidos, para, afastado o aumento pela utilização de arma, reduzir a pena de RICARDO DA SILVA BARBOSA para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1221290 PI 2017/0322767-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2018) (
Grifos nossos
)

Ressalta-se que tal circunstância, embora não possa ser utilizada para majorar a pena, pode ser considerada para sobrepesar a sanção basilar, o que já foi feito.

De todo modo, não sobejando mais nenhuma causa de aumento da pena, resta fixada a
pena definitiva em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Contudo, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
mantenho a pena de multa de fixada pelo juízo
a quo em
13 (treze) dias-multa
. Dessa feita,
fixo a reprimenda definitiva em

04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante

- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, nego-lhe provimento e corrijo, de ofício, o sistema de aplicação de pena.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator